Tribunal: TJSP
Processo: 1013815-67.2019.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Cesar Luiz de Almeida
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - AFASTADA A PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL - EXEQUENTE QUE FOI INCLUÍDO EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO EM RAZÃO DA INDICAÇÃO INCORRETA PELO SISTEMA SERASAJUD DO NÚMERO DO CPF QUE DEVERIA SER NEGATIVADO – INCONSISTÊNCIA NAS INFORMAÇÕES REPASSADAS PELO JUÍZO QUE É EVIDENTE - MANTENEDORA

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - AFASTADA A PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL - EXEQUENTE QUE FOI INCLUÍDO EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO EM RAZÃO DA INDICAÇÃO INCORRETA PELO SISTEMA SERASAJUD DO NÚMERO DO CPF QUE DEVERIA SER NEGATIVADO – INCONSISTÊNCIA NAS INFORMAÇÕES REPASSADAS PELO JUÍZO QUE É EVIDENTE - MANTENEDORA DE BANCO DE DADOS QUE SEQUER CONFERIU A TITULARIDADE DO CPF INFORMADO – HIPÓTESE DOS AUTOS QUE NÃO SE ENQUADRA ÀQUELA PREVISTA NO ARTIGO 14, § 3o, INCISO II, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - DANOS MORAIS CONFIGURADOS – CABÍVEL A MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA EM GRAU RECURSAL NOS TERMOS DO ARTIGO 85, § 11 DO CPC - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000640396
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1013815-67.2019.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que é apelante SERASA
EXPERIAN, é apelado RAFAEL AUGUSTO DE ALMEIDA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente sem voto), SERGIO ALFIERI E CELSO PIMENTEL.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
CESAR LUIZ DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013815-67.2019.8.26.0071 -Voto no 15217
2
VOTO No 15217
APELAÇÃO CÍVEL No 1013815-67.2019.8.26.0071
APELANTE: SERASA EXPERIAN
APELADO: RAFAEL AUGUSTO DE ALMEIDA
COMARCA: BAURU
JUIZ: LEANDRO EBURNEO LAPOSTA
APELAÇÃO AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS

SENTENÇA
DE
PROCEDÊNCIA
-
AFASTADA
A
PRELIMINAR
DE
OFENSA
AO
PRINCÍPIO
DA
DIALETICIDADE
RECURSAL
-
EXEQUENTE QUE FOI INCLUÍDO EM CADASTRO DE
RESTRIÇÃO
AO
CRÉDITO
EM
RAZÃO
DA
INDICAÇÃO
INCORRETA
PELO
SISTEMA
SERASAJUD DO NÚMERO DO CPF QUE DEVERIA
SER
NEGATIVADO

INCONSISTÊNCIA
NAS
INFORMAÇÕES REPASSADAS PELO JUÍZO QUE É
EVIDENTE - MANTENEDORA DE BANCO DE DADOS
QUE SEQUER CONFERIU A TITULARIDADE DO CPF
INFORMADO HIPÓTESE DOS AUTOS QUE NÃO SE
ENQUADRA ÀQUELA PREVISTA NO ARTIGO 14, § 3o,
INCISO
II,
DO
CÓDIGO
DE
DEFESA
DO
CONSUMIDOR - DANOS MORAIS CONFIGURADOS
CABÍVEL A MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA
EM GRAU RECURSAL NOS TERMOS DO ARTIGO 85,
§ 11 DO CPC - SENTENÇA MANTIDA
RECURSO
DESPROVIDO
Trata-se de recurso de apelação (fls. 174/180)
interposto nos autos da ação de indenização por danos morais contra a r.
sentença de fls. 166/171, que julgou procedente a demanda para condenar
a ré a pagar a quantia de R$ 10.000,00 à título de danos morais, e julgou
extinto o processo com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de
Processo Civil.
A r. sentença ainda condenou a requerida a arcar com
custas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios fixados
em 15% do valor da condenação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013815-67.2019.8.26.0071 -Voto no 15217
3
A requerida, ora apelante, sustenta que não possui
responsabilidade pela anotação sub judice porquanto foi disponibilizada
em seu banco de dados, em cumprimento à ordem judicial da 1a Vara Cível
da Comarca de Bauru emitida nos autos do processo no
0004149-30.2017.8.26.0071.
Esclarece
que
conforme
manual
de
instruções de utilização da ferramenta eletrônica, há um campo específico
no qual deve ser informado o nome e CPF daquele que deverá ser incluído
em seu banco de dados. Defende a ocorrência de fato de terceiro, a teor do
artigo 14, § 3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor. Diz que
cumpriu a ordem judicial pautada na boa-fé, inexistindo qualquer intenção
de causar danos ao autor. Alega que a parte adversa agiu com culpa até
porque não se valeu da prerrogativa assegurada no artigo 43, § 4o do
diploma supracitado. Assevera que não há qualquer vício na prestação do
serviço, e rechaça a aventada ocorrência de danos morais. Protesta pelo
acolhimento do recurso, a fim de ver reformada a r. sentença combatida, e
julgada totalmente improcedente a demanda.
O autor apresentou suas contrarrazões a fls. 187/192,
suscitando, preliminarmente, o não conhecimento do recurso em razão de
ofensa ao princípio da dialeticidade.
Não houve oposição ao julgamento virtual do feito.
É o relatório.
Ab initio, afasto a preliminar arguida pelo autor em
sede de contrarrazões.
Isso porque as razões do recurso de apelação
preenchem os requisitos previstos no artigo 1010, do Código de Processo
Civil, posto que foram apresentados os fundamentos de fato e de direito,
bem como o pedido de reforma da r. sentença.
Outrossim, observa-se que o apelante apontou
suficientemente os motivos pelos quais requerer o reexame do decisum,
não havendo ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.
Superada essa questão, passo à análise das demais
matérias que me foram postas, e adianto que o recurso não comporta
provimento.
Depreende-se dos autos que o autor teve seu nome
inscrito em cadastro de restrição ao crédito mantido pela ré, em virtude de
determinação judicial emitida nos autos do processo no
0001419-30.2017.8.26.0071, no qual figura como credor, e que indicou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013815-67.2019.8.26.0071 -Voto no 15217
4
incorretamente o seu número de CPF para a negativação. Em razão disso,
pleiteia a indenização por danos morais que alega haver sofrido.
Pois bem, não se ignora a existência do manual para
utilização do sistema Serasajud e suas orientações acerca do correto
cadastramento de ofícios e solicitações no tocante à inclusão dos devedores
(fls. 85/100), entretanto, tal circunstância, por si só, não isenta a ré de
promover a conferência dos dados enviados, mormente quando a
inconsistência é evidente.
Verifica-se do ofício no 6449911/2018 (fls. 80) que foi
solicitada a negativação da executada Arielle de Oliveira, entretanto, foi
informado o número do CPF do autor (360.597.088-54).
Frise-se que sequer há similaridade entre os nomes da
executada e do credor que justificasse o cumprimento da determinação
judicial sem a prévia confirmação dos dados, razão pela qual, não se aplica
a aventada excludente de fato de terceiro prevista no artigo 14, § 3o, inciso
II, do Código de Defesa do Consumidor.
Portanto, competia-lhe maior cautela quanto à
checagem das informações repassadas via sistema Serasajud antes de
efetuar o lançamento da restrição fundado apenas no número do CPF.
Note-se ainda que ao comunicar o cumprimento do
ofício ao juízo da execução, fica evidente a desídia da apelante ao se referir
à inclusão no rol de inadimplentes da devedora Arielle de Oliveira,
vinculando-a ao número do CPF do autor (fls. 81).
Aliás, em situação análoga envolvendo a mesma ré, já
decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça do estado de São Paulo, nesse
mesmo sentido, confira-se:
Ação de indenização por danos morais Autor que teve seu nome
inscrito no rol de devedores Equivoco cometido pelos prepostos da
requerida na qualidade de administradora do banco de dados
Anotação de existência de execução judicial contra pessoa com nome
parecido Utilização dos dados da autora Lesão caracterizada Danos
morais “in re ipsa” Fixação do valor que deve atender aos princípios
da razoabilidade e proporcionalidade Redução para melhor
adequação Manutenção da responsabilidade da requerida pela verba
de sucumbência - Recurso parcialmente provido. (Apelação Cível no
1014087-56.2015.8.26.0506 3a Câmara de Direito Privado Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013815-67.2019.8.26.0071 -Voto no 15217
5
Desembargadora Marcia Dalla Déa Barone j. em 12/06/2017 v.u.).
Sic
Diante disso, concluo que a inscrição indevida
realizada em razão da desídia da ré, configura conduta lesiva suficiente
para causar danos ao autor, sendo de rigor a manutenção da r. sentença tal
como proferida na origem.
À propósito, vê-se que a irresignação da requerida não
abrangeu o valor da indenização, mas tão somente a ausência de
responsabilidade pela anotação desabonadora, e a inexistência dos danos
morais, o que impede a apreciação da matéria por este juízo ad quem.
Por fim, diante do desprovimento do recurso, majoro a
verba honorária em grau de 15% para 17% do valor da condenação (R$
10.000,00), nos termos do que preceitua o artigo 85, § 11 do Código de
Processo Civil.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
NEGO
PROVIMENTO ao recurso, mantendo-se todos os termos da bem lançada
sentença.

CESAR LUIZ DE ALMEIDA
Relator